Tribunal: TJMT
Processo: 1000744-60.2021.8.11.0098
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1000744-60.2021.8.11.0098.
Origem: Juizado Especial Cível de Porto Esperidião.
Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Recorrido: AMERICO EVANGELISTA CRISPIM.
Data do Julgamento: 15/07/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE – RECONHECIMENTO FACIAL- CONTRATAÇÃO COMPROVADA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada o refinanciamento do empréstimo consignado, mediante apresentação de contrato devidamente assinado pelo recorrido, de forma digital, por meio de reconhecimento facial, não há que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita.
2. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano moral e material.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000744-60.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMERICO EVANGELISTA CRISPIM - CPF: 453.258.631-34 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2022